Tribunal: TJSP
Processo: 0502869-45.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução fiscal. Taxas de "licença, localização, fiscalização e funcionamento", "ocupação e uso do calçadão" e de "publicidade e anúncio anual" dos exercícios de 2005 e 2006. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois os créditos fiscais foram fulminados pela prescrição intercorrente, nos termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp 1.340.553/RS, que tramitou como

Ementa:
Execução fiscal. Taxas de "licença, localização, fiscalização e funcionamento", "ocupação e uso do calçadão" e de "publicidade e anúncio anual" dos exercícios de 2005 e 2006. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois os créditos fiscais foram fulminados pela prescrição intercorrente, nos termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp 1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia. A municipalidade não logrou no curso dos autos localizar o paradeiro do executado, via de consequência a materialização do ato citatório. Sobreveio, dessarte, a sentença extintiva, depois de manifestações e peticionamentos fazendários que se revelaram infrutíferos. Nesse cenário, anote-se que a partir da ciência pela fazenda de algum ato infrutífero, por exemplo, citação ou penhora frustadas, começa a fluir automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo previsto no artigo 40 da LEF, seguido do início do curso do prazo quinquenal intercorrente. Desse modo, como as providências solicitadas pelo município, no curso dos autos, não foram exitosas, os créditos fiscais foram alcançados pela prescrição intercorrente. Não há, portanto, elementos aptos a autorizar a reforma da sentença e o acolhimento das razões recursais fazendárias. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502869-45.2009.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado COISAS BOAS COMERCIO DE SALGADOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502869-45.2009.8.26.0071 -Voto no 30760
2
Voto no 30760
Comarca:
Bauru
Apelante:
Apelada:
Município de Bauru (exequente)
Coisas Boas Comercio de Salgados Ltda. Me.
(executada)
Juíza
sentenciante:
Dra. Elaine Cristina Storino Leoni
Ementa: Execução fiscal. Taxas de “licença, localização,
fiscalização e funcionamento”, “ocupação e uso do calçadão” e de
“publicidade e anúncio anual” dos exercícios de 2005 e 2006. A
sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois os
créditos fiscais foram fulminados pela prescrição intercorrente,
nos termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp
1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia.
A municipalidade não logrou no curso dos autos localizar o
paradeiro do executado, via de consequência a materialização do
ato citatório. Sobreveio, dessarte, a sentença extintiva, depois de
manifestações e peticionamentos fazendários que se revelaram
infrutíferos. Nesse cenário, anote-se que a partir da ciência pela
fazenda de algum ato infrutífero, por exemplo, citação ou penhora
frustadas, começa a fluir automaticamente o prazo de um ano de
suspensão do processo previsto no artigo 40 da LEF, seguido do
início do curso do prazo quinquenal intercorrente. Desse modo,
como as providências solicitadas pelo município, no curso dos
autos, não foram exitosas, os créditos fiscais foram alcançados
pela prescrição intercorrente. Não há, portanto, elementos aptos a
autorizar a reforma da sentença e o acolhimento das razões
recursais fazendárias. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Bauru
contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art.
487, II do CPC/15, em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente (fls. 32/35).
Em seu recurso, o exequente pleiteia o prosseguimento da
execução fiscal até que sejam integralmente satisfeitos os créditos
que a instruem. Afirma que não fora inerte e assinala que a demora
na efetivação dos atos processuais deve ser imputada aos
mecanismos da Justiça (fls. 37/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502869-45.2009.8.26.0071 -Voto no 30760
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal visa à cobrança de taxas diversas dos
exercícios de 2005 e 2006 e foi ajuizada tempestivamente em 18 de
dezembro de 2009, no valor de R$ 6.539,55 (fls. 02/04).
A ação fora ajuizada tempestivamente, contudo, depois da
interrompida a execução pelo despacho citatório os créditos foram
fulminados pelo instituto da prescrição quinquenal intercorrente, nos
termos do novo entendimento assentado pelo STJ no julgamento do
Resp 1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia.
Sob esse aspecto, consoante o entendimento do referido
tribunal de sobreposição, o termo inicial da prescrição prevista no
artigo 4o da LEF independe de decisão judicial, pois consiste em mero
fato processual.
Desse modo, diante de uma diligência infrutífera (por
exemplo, uma citação negativa ou a não localização de bens
penhoráveis) tem início o prazo ânuo de suspensão do processo e na
sequência o prazo prescricional começa a correr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502869-45.2009.8.26.0071 -Voto no 30760
4
Por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional dá-
se apenas com a efetiva citação ou a bem-sucedida constrição
patrimonial, hipóteses em que há retroação à data da protocolo da
petição que postulou a referida providência.
Assim, meros pleitos de citação ou constrição não
exitosos, ou seja, que não apresentarem resultados produtivos, não
interrompem a marcha prescricional.
No caso, a municipalidade não logrou alcançar a
localização do executado, via de consequência a citação não fora
materializada. Sobreveio, dessarte, a sentença extintiva em outubro
de 2019, após manifestações e peticionamentos fazendários que se
revelaram infrutíferos.
Nesse cenário, anote-se que a partir da ciência pela
fazenda de algum ato ou diligência negativos, por exemplo, citação ou
penhora frustradas, começa a fluir automaticamente o prazo de um
ano de suspensão do processo previsto no artigo 40 da LEF, seguido
do início do curso do prazo quinquenal intercorrente.
A primeira tentativa de citação infrutífera ocorreu ainda em
2011, portanto, houve o decurso do lustro legal, pois as posteriores
providências solicitadas pelo município, no curso dos autos, não
foram exitosas, desse modo, os créditos fiscais exequendos quando
da prolação da sentença já haviam sido alcançados pelo fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502869-45.2009.8.26.0071 -Voto no 30760
5
prescricional intercorrente, nos termos da aplicação automática do art.
40 da LEF, com fulcro no entendimento firmado no Resp
1.340.553/RS.
Não há dessarte, ensejo, ao acolhimento da irresignação
recursal fazendária.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução
do caso, para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora